Tribunal: TJDFT
Processo: 0008294-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação em anexo (ID 11547156), o(a) credor(a) APARECIDA DE FÁTIMA GOMES negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID's 10740100, 10740161, 10740164 e 11547156). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no ID 11547150. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto